Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-81.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO (STALKING). ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), por três vezes, e perseguição (art. 147-A do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a configuração dos delitos imputados ao réu, considerando os elementos probatórios dos autos; e (ii) revisar a dosimetria da pena aplicada em primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige prova inequívoca de materialidade e autoria, em respeito ao princípio da presunção de inocência, não bastando Juízo de probabilidade.
4. Para o crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei Maria da Penha), é necessária a comprovação de dolo específico, consistente na vontade deliberada de descumprir ordem judicial.
5. Havendo dúvida acerca da intenção de o réu descumprir medidas protetivas anteriormente fixadas, a absolvição é medida que se impõe, com base no art. 386, VII, do CPP.
6. O delito de perseguição (art. 147-A do CP) não restou configurado, diante da ausência de provas suficientes sobre a materialidade dos atos descritos, razão pela qual se absolve o réu nos termos do art. 386, II, do CPP.
7. Afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime, fixa-se a pena no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 386, II e VII; CP, art. 147-A; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1249063, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 14/05/2020; TJDFT, Acórdão 1610369, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 25/08/2022.